Tribunal: TJBA
Processo: 8143123-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143123-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EDNA ALVES DE SOUZA SODRE Advogado(s): RICARDO DOS SANTOS ALVES APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ERROS MATERIAIS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO SÃO MEROS EQUÍVOCOS OU INEXATIDÕES, NÃO SE CONFUNDINDO COM A REAVALIAÇÃO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA PARA REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra sentença que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para condenar o plano embargante em danos morais e materiais. II. Questão em discussão: A controvérsia central reside na existência de erro material no julgado que não teria apreciado corretamente a prova de notificação acostada pelo plano de saúde. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Erro material, passível de correção pela via dos embargos, é aquele compreendido como mero equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos (e.g., cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação, troca de nomes), não se prestando à correção de suposto error in judicando. A embargante não aponta qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, limitando-se a reiterar sua tese de defesa, já analisada e rechaçada de forma clara e fundamentada pelo colegiado, no sentido da validade da notificação e da legalidade do cancelamento contratual. A pretensão de reexame da matéria e modificação do mérito do julgado é incabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a decisão. Erro material, passível de correção, é o equívoco objetivo (como erro de cálculo ou digitação), não se confundindo com o suposto erro de julgamento (error in judicando). A tentativa de utilizar os embargos para reformar o mérito do julgado, por discordância com a tese jurídica adotada, deve ser rejeitada.” Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, Arts. 494, I e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 05/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8143123-33.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como embargada EDNA ALVES DE SOUZA SODRE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07